Tribunal: TCU
Processo: 011.871/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Aparecida Goncalves contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Maria Aparecida Gonçalves contra o Acórdão 9775/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, conferindo ao subitem 9.4.1 do Acórdão 9775/2020-TCU-Primeira Câmara a seguinte redação: "9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, excluindo a rubrica judicial de hora extra dos proventos de Antônio Carlos Rosa de Oliveira Júnior, Brígida Nichele e Maria Aparecida Gonçalves, bem assim excluindo a rubrica judicial de incorporação de função de Laércio Barbosa Pereira, comunicando ao Tribunal, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RITCU e 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007, com a ressalva do decidido pela 3a Vara Federal de Florianópolis, em 5/10/2018, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença 5002118-47.2017.4.04.7200, enquanto perdurar essa decisão;" 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente.